Tribunal: TJMT
Processo: 1093981-86.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093981-86.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O ARBITRAMENTO SEM O ENFRENTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ESSENCIAIS. SISTEMA REMUNERATÓRIO ESCALONADO. CLÁUSULAS DE RESCISÃO. TERMOS DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ETAPA REMUNERÁVEL CONCLUÍDA E NÃO PAGA.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA DE
FATO GERADOR CONTRATUAL PENDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em virtude de Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação da instituição financeira e manteve sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por Galera Mari Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar
: (i)

se o Colegiado
incorreu em contradição ao reconhecer a existência de contrato escrito, de cláusulas específicas de remuneração, de instrumentos de quitação e da não implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito, mantendo, ainda assim, o arbitramento judicial de honorários;
(
ii
)

se o Tribunal
deixou de examinar cláusulas contratuais relativas à remuneração dos serviços advocatícios, às consequências da rescisão contratual e aos instrumentos de quitação firmados entre as partes;
(
iii
)
se a rescisão unilateral do contrato, por si só, autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando o ajuste estabelece
sistema remuneratório escalonado e disciplina expressamente as consequências da extinção do vínculo contratual;
(
iv
)
se
Autora/Embargada
demonstrou a existência de etapa remunerável concluída e não paga ou de crédito remanescente não abrangido pelos instrumentos de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Não há contradição quando o julgado não apresenta proposições inconciliáveis entre si.

4
.

Ao julgar o Apelo, o Colegiado omitiu-se
quanto ao exame de cláusulas contratuais essenciais à solução da controvérsia, especialmente aquelas relativas à estrutura remuneratória do ajuste, aos efeitos da rescisão e à eficácia dos instrumentos de quitação.

5
. O contrato firmado entre as partes não
apresentava
natureza exclusivamente ou predominantemente
ad
exitum
, prev
ia
sistema remuneratório escalonado, com hipóteses específicas de remuneração vinculadas a atos processuais, fases procedimentais e eventos determinados.

6
. As cláusulas contratuais disciplinaram expressamente as consequências da rescisão do ajuste, estabelecendo o pagamento apenas das etapas concluídas e ainda pendentes de remuneração, com perda do direito à percepção de valores relativos a serviços não concluídos.

7
. Os instrumentos de quitação firmados pela sociedade de advogados
Embargada
abrangem os honorários e despesas decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31/12/2019, conferindo ao contratante quitação ampla, geral, irrevogável e irretratável relativamente aos períodos expressamente indicados.

8
.
No caso, o
último ato processual praticado pela
Embargada
no processo
em que pretende o arbitramento
ocorreu em 23/12/2019
e não há
demonstração de etapa remunerável concluída e não paga após o período abrangido pela quitação firmada em 10/03/2020.

9
. Não houve recuperação final do crédito, penhora efetivada, declaração de irrecuperabilidade ou qualquer outro evento contratualmente previsto como fato gerador de remuneração adicional na espécie.

10
. Os atos efetivamente praticados pela
Embargada
, embora demonstrem acompanhamento processual da demanda, não correspondem a fatos geradores de remuneração pendente previstos contratualmente
e estão
abrangidos pelos instrumentos de quitação firmados entre as partes.

1
1
. A análise individualizada das cláusulas contratuais e dos documentos de quitação evidencia a inexistência de crédito remanescente apto a justificar o arbitramento judicial pretendido.

1
2
. Nessas circunstâncias, a manutenção da condenação implicaria a criação de remuneração não prevista no contrato
firmado entre as partes
e
que continha cláusulas detalhadas disciplinando
as hipóteses de remuneração, os efeitos da rescisão e os mecanismos de quitação dos honorários.

1
3
. A correção da omissão identificada conduz, necessariamente, à modificação do resultado anteriormente adotado
e autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão relevante quanto ao exame das cláusulas contratuais de remuneração, rescisão e quitação,
e
da efetiva existência de crédito remanescente apto a justificar o arbitramento judicial. Atribuição de efeitos infringentes. Acórdão reformado. Recurso de Apelação do Banco Bradesco S.A. provido. Pedido de arbitramento de honorários julgado improcedente.

Tese de julgamento
:
“1.
Constatada omissão no exame de cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração dos serviços advocatícios, os efeitos da rescisão contratual e os instrumentos de quitação firmados entre as partes, impõe-se o
acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Atribui-se
efeitos infringentes
ao Recurso
Aclaratório

quando
a eliminação do vício acarreta a alteração do julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 421, 421-A, 422 e 884;
CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 8.906/1994
,
art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl

no
REsp 2.164.195/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN 14/05/2026;
AgInt
no
AREsp
3.010.265/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 08/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s
por
Banco Bradesco S.A.
em virtude do
A
córdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e
não conheceu d
o Recurso de Apelação interposto por
Galera Mari
e
Advogados Associados S
/
S
.

Em suas razões, o Embargante
alega omissão quanto à incorreção do valor atribuído à causa
. Afirma
que o proveito econômico perseguido
pela Embargada é
mensurável a partir da própria petição inicial, razão pela qual requer a adequação do valor da causa ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido.

Argui, ainda,
preliminar de
nulidade do
A
córdão por julgamento
extra petita
,
sob o
argumento de que a demanda est
á
limitada à alegada perda da possibilidade de percepção de honorários decorrentes de eventual recuperação final d
o
crédito nas execuções patrocinadas, e não à remuneração por serviços ordinários prestados no curso dos processos, os quais sustenta terem sido integralmente quitados.

No mérito, sustenta existir contradição no
A
córdão ao reconhecer a existência de contrato escrito, de cláusulas específicas de remuneração, de termos de quitação e de condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados à recuperação final do crédito, sem que esta tenha sido implementada, mas, ainda assim, manter o arbitramento judicial de honorários.

Afirma que o ajuste previa remuneração em diferentes etapas da prestação dos serviços advocatícios, abrangendo adiantamentos, garantia do juízo, recuperação final do crédito, honorários sucumbenciais e hipótese de irrecuperabilidade, razão pela qual defende a inaplicabilidade do artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Aduz,
ainda
, omissão e contradição
em relação
ao
quantum
arbitrado
. Verbera que não há
fundamentação específica para a manutenção
do
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem indicação do serviço efetivamente prestado e não remunerado que justifi
que
o arbitramento.

Reitera
que não houve recuperação de crédito nos processos objeto da demanda e que os serviços ordinários
foram
remunerados nos termos contratuais.

Sustenta,
ainda, que
o Colegiado
deixou de examinar a efetiva atuação
da Embargada
no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, intervalo não abrangido pelo último termo de quitação,
e afirma
inexistir atividade profissional relevante apta a justificar qualquer remuneração adicional.

Alega
que a manutenção da condenação enseja enriquecimento sem causa e viola os princípios da boa-fé objetiva, da probidade contratual e da força obrigatória dos contratos.

Pugna pelo
acolhimento
do Recurso
para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, bem como a correção do valor da causa e o enfrentamento expresso das questões suscitadas para fins de prequestionamento.

Embora intimada, a Embargada deixou transcorrer o prazo sem se manifestar quanto ao Recurso (Id. 372992367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que a Embargada Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários em face do Banco Bradesco S.A.

Na inicial, alegou que após mais de 31 anos de prestação de serviços advocatícios ao Banco Bradesco, teve o contrato rescindido unilateralmente, ficando privada da remuneração pelos serviços prestados e da possibilidade de perceber a remuneração vinculada ao êxito das demandas que patrocinava.

Aduziu que atuou no Processo nº 0000531-15.2010.8.22.0013, referente à Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta
na
Comarca de Cerejeiras/RO, até a revogação do mandato, sustentando que os serviços prestados não foram adequadamente remunerados após a resilição contratual, motivo pelo qual ajuizou
a
demanda visando ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido até o encerramento da relação contratual.

Ou seja, r
equereu a
condenação do Banco Bradesco ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em remuneração pelos serviços prestados até a rescisão contratual e que, segundo sustent
ou
, permaneceram sem contraprestação
.

Em defesa, dentre outros argumentos, a instituição financeira apontou
incorreção
a
o valor atribuído à causa. No mérito, alegou que o contrato de prestação de serviços advocatícios era válido e continha cláusulas expressas acerca da remuneração, da rescisão contratual e das hipóteses de pagamento dos honorários, inclusive daqueles vinculados ao êxito.

Sustentou que a Autora
foi integralmente remunerada pelos serviços efetivamente prestados, que firmou termos de quitação anual com renúncia a futuras cobranças e que, diante da existência de ajuste contratual específico, não se aplica o artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, inexistindo fundamento para o arbitramento judicial pretendido.

Na réplica
, em linhas gerais,
a Autora

rebateu
as teses defensivas e a reiter
ou
os fundamentos expostos na petição inicial, especialmente quanto à aplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, à existência de lacuna contratual após a rescisão unilateral do ajuste e ao direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados.

Como reforço argumentativo,
impugnou
a validade dos termos de quitação apresentados
pela instituição financeira
,
sob a alegação de que são
genéricos, e sustent
ou
a ocorrência de litigância predatória reversa
.

Na sentença, a impugnação ao valor da causa foi rejeitada e o pedido inicial julgado procedente. A Julgadora
a quo
condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos dos consectários legais, além de arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Em julgamento unânime, esta Câmara não conheceu do Recurso interposto por
Galera Mari Advogados Associados, por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal.

Nego
u
provimento
à Apelação
interpost
a
por Banco Bradesco S.A.,
manteve
integralmente a sentença recorrida
e m
ajoro
u
os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação
.

Neste Recurso Integrativo, a instituição financeira a
lega, em síntese, que
o julgamento é
extra petita
; que a Câmara deixou
de analisar a incorreção do valor da causa; o alcance das cláusulas contratuais de remuneração; a validade e extensão dos termos de quitação; a ausência de implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito; a inexistência de crédito remanescente; a ausência de atuação relevante do escritório entre 01/01/2020 e 19/11/2020; e os critérios utilizados para manutenção do valor arbitrado.

De fato,
embora o
Colegiado
tenha enfrentado as teses centrais do
R
ecurso
de Apelação interposto pelo Embargante
, é
necessário
complementar a fundamentação em relação a alguns pontos suscitados, sobretudo diante da complexidade do vínculo jurídico discutido
.

Passo à análise
em tópicos, para facilitar a leitura e compreensão.

ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
:

O Embargante sustenta que
o Colegiado extrapolou
os limites da causa ao manter a condenação com fundamento nos serviços prestados no curso da execução
, porque a
demanda est
á
limitada à suposta perda da possibilidade de percepção de honorários vinculados ao êxito na recuperação final do crédito
.

Razão não lhe assiste, pois a
petição inicial não se limitou à cobrança de verba de êxito contratual. Embora
a Embargada
tenha afirmado que a rescisão unilateral suprimiu a possibilidade de alcançar a remuneração vinculada ao resultado útil da demanda, também sustentou que prestou serviços advocatícios em favor do Banco, descreveu a atuação desenvolvida no processo indicado e requereu o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

O pedido deduzido foi de arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a ruptura da relação contratual.

Assim, ao manter a condenação com base na remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, o
Colegiado
não concedeu
direito
diverso do postulado, tampouco apreciou causa de pedir estranha à demanda. Apenas conferiu enquadramento jurídico aos fatos narrados, nos limites do pedido de arbitramento formulado.

VALOR DA CAUSA:

O Embargante sustenta omissão quanto à incorreção do valor atribuído à causa
.

A alegação não prospera, pois no julgado a Câmara
examinou a questão e consignou que, embora a indicação de percentual sobre o valor das causas trabalhadas possa tornar mensurável a pretensão econômica deduzida,
eventual incorreção d
esse valor
não acarreta nulidade do processo, tampouco invalida a sentença proferida.

Registrou-se expressamente que a
matéria
tem
reflexo essencialmente fiscal e processual quanto ao recolhimento das custas correspondentes
e pode
ser regularizada oportunamente, sem prejuízo da exigência de complementação, caso constatada diferença devida.

Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto ao ponto, mas inconformismo do Embargante com a conclusão já adotada pelo Colegiado.

ESTRUTURA CONTRATUAL, CONDIÇÃO SUSPENSIVA
,
CABIMENTO DO ARBITRAMENTO
E TERMOS DE QUITAÇÃO:

O Banco sustenta que o Acórdão é contraditório
porque o Colegiado reconheceu a existência de contrato escrito, de cláusulas específicas de remuneração, de termos de quitação e de condição suspensiva não implementada, mas, ainda assim, manteve o arbitramento judicial.

Não há contradição
propriamente dita, haja vista que em nenhum momento o Colegiado assentou
que a condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito foi implementada. Ao contrário, reconheceu que não houve recuperação do crédito no processo
objeto da demanda
e que a remuneração de êxito contratualmente prevista não se tornou exigível como verba contratual típica.

Ou seja,
a condenação mantida
no julgamento do Recurso de Apelação
não corresponde
u
ao pagamento da verba de êxito prevista no contrato. Também não se fundou no reconhecimento de que a recuperação final do crédito ocorreu
.

Naquele momento, a
razão de decidir foi diversa: a rescisão unilateral promovida pelo Banco, antes do encerramento da demanda patrocinada, impediu a Embargada de prosseguir na causa até a definição do
resultado final
, de
modo que se tornou cabível o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho
efetivamente realizado
, como forma de remunerar a
atuação profissional

já desenvolvida
e evitar enriquecimento sem causa do contratante
.

Em outras palavras,
quando a Câmara julgou o Apelo,

não se deferiu a remuneração contratual condicionada à recuperação final do crédito; deferiu-se verba arbitrada judicialmente, em razão da atuação profissional prestada até a ruptura do vínculo
.

Aliás, e
sse raciocínio não ofende o art. 421-A, II, do Código Civil. A alocação contratual dos riscos permanece respeitada naquilo que lhe é próprio: a verba de êxito não foi considerada exigível sem recuperação final do crédito. O arbitramento decorre
u
da situação específica de rescisão unilateral em processo ainda em curso, hipótese em que
a Embargada

trabalhou nos autos, mas ficou impedid
a

de
prosseguir no patrocínio da causa até o evento final previsto no contrato.

O exame mais detido das cláusulas contratuais
, todavia,
revela
omissão relevante no enfrentamento das cláusulas contratuais e dos documentos de quitação.

Com efeito,
o contrato não
apresentava
estrutura remuneratória exclusivamente
ou essencialmente

ad
exitum
, mas sistema escalonado de remuneração, com previsão específica para adiantamentos, prática de atos determinados, recuperação final do crédito, irrecuperabilidade, audiências, sucumbência e demais eventos expressamente previstos
.

E aqui reside
o vício do julgado
, pois ao dirimir a controvérsia, a Câmara
partiu da premissa de que a rescisão unilateral, por si só, autorizaria o arbitramento proporcional dos honorários. Entretanto, a análise individualizada das cláusulas contratuais e dos documentos de quitação demonstra que a controvérsia exige solução diversa.

O vício identificado não consiste em mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento, mas na ausência de enfrentamento de fatos e documentos potencialmente aptos a alterar a conclusão adotada pelo Colegiado, especialmente as cláusulas 6.7, 6.9, 6.22 e 17.6 do contrato e os instrumentos de quitação firmados pela própria autora
.

Explico:

A Cláusula
6
do contrato firmado entre as partes versa sobre os honorários e
estabelece que, pelos serviços prestados no contrato, o Banco Bradesco pagaria à Galera Mari
exclusivamente
os valores previstos nessa cláusula e conforme as modalidades de serviços ou fases nela indicadas.

A cláusula 6.3 –
Princípio do Benefício Financeiro

-
define que o contrato obedeceria ao princípio segundo o qual
tudo que representasse abatimento, redução, economia, proveito financeiro ou vantagem patrimonial ao contratante seria considerado “Benefício Financeiro”
. Em caso de dúvida sobre a interpretação de cláusulas ou condições contratuais, deveria prevalecer a aplicação desse princípio. O item também esclarece que,
se a base de cálculo dos honorários não estivesse expressamente prevista, considerar-se-ia como benefício financeiro o valor líquido recebido pelo
B
anco, excluídos os ativos financeiros e outros ativos consistentes em bens móveis ou imóveis
.
As parcelas vincendas incorporadas ao saldo devedor não seriam consideradas para composição desse benefício
.

A cláusula 6.5 –
Recuperação Final

-
define as
hipóteses consideradas como recuperação final para fins de remuneração
,
enquanto mantida a
A
ção sob o patrocínio da contratada
.
Inclui: valor efetivamente recebido por acordo judicial assinado e homologado; valor efetivamente recebido por recuperação judicial, extrajudicial ou falência; cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação ou falência; liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos ou
reintegrados; adjudicação ou arrematação condicionada à respectiva carta registrada; e entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio ou restrição
.

A cláusula 6.7 –
Volumetria
-
trata dos
honorários de adiantamento
pela assunção ou recebimento de processos.
Estabelece valores fixos por processo para determinadas classes de ações, como execução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse, ações revisionais, prestação de contas, embargos de terceiro, indenizatórias, reparação de danos, planos econômicos e procedimentos da Lei nº 9.514/97
. O contrato prevê que esses valores poderiam ser alterados conforme a “Curva de Volumetria”. Também esclarece que
o pagamento desse adiantamento seria condicionado ao envio da petição inicial protocolizada ou de documentos específicos, conforme o tipo de processo
. A cláusula ainda prevê que,
caso a Galera Mari recebesse processos migrados de outros escritórios, esses processos não seriam computados para fins da Curva de Volumetria, mas haveria pagamento de honorários iniciais em valor fixo por processo
.

A cláusula 6.9 –
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse

-
detalha várias hipóteses remuneratórias.
Prevê honorários por penhora efetivada, busca e apreensão ou reintegração de posse de bens móveis, cumprimento de precatórias fora do Estado de atuação do escritório e situações de recuperação final.
Para penhora, o percentual indicado é de 1,5% sobre o valor do bem ou da dívida, prevalecendo o menor, com valor fixo mínimo por processo. Para busca e apreensão ou reintegração de posse de bens móveis, há previsão de percentual de 7,5% se a apreensão ou reintegração ocorrer em até 90 dias da remessa, e
5% se ocorrer
após esse prazo.
A cláusula também prevê remuneração em hipóteses de recuperação final, inclusive quando obtida por entrega amigável de bens móveis ou por processo independente. Ainda trata da irrecuperabilidade em execução,
monitória ou ordinária de cobrança, com remuneração escalonada em razão do tempo decorrido após o ajuizamento e condicionada à inexistência de adiantamento de honorários, confirmação da irrecuperabilidade, decurso de prazo mínimo e ausência de recuperação de crédito.

A cláusula 6.12 – PACE, PECAT, PROCON, NUDECON e Superendividamento
-

estabelece remuneração por audiências realizadas em órgãos como PACE, Posto Avançado de Conciliação Extraprocessual, PECAT, PROCON, NUDECON e procedimentos de superendividamento
-
Prevê diferentes hipóteses:
realização de audiência sem acordo, realização de audiência com formalização de acordo, dispensa de audiência por prazo determinado pelo próprio órgão, e ausência de comparecimento do consumidor
. Para cada situação
foi acordado
valor fixo e indicação dos documentos que devem ser anexados ao sistema GCPJ. A cláusula também ressalva que, nesses casos,
a contratada não terá direito a honorários sobre valor efetivamente recebido a título de benefício financeiro.

A cláusula 6.20 – Condenação por Arbitramento ou Sucumbência
-

trata da titularidade dos honorários arbitrados ou sucumbenciais
.
Estabelece que tais honorários pertencem à contratada em razão do benefício financeiro que rege o contrato, mas que sua cobrança não poderia impedir ou reduzir os esforços da Galera Mari para realização de acordo e recebimento do crédito pelo banco
. Prevê, ainda, que
os honorários sucumbenciais ou arbitrados são de responsabilidade exclusiva dos devedores, cabendo à Galera Mari respeitar o limite de 10% quando não fixados ou arbitrados, sob pena de ressarcir o banco se agir com prejuízo aos devedores do contratante
. Havendo eventual cobrança de honorários de responsabilidade dos devedores, a contratada declara que concorda em ajuizar ação de cobrança autônoma, renunciando à faculdade prevista no art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94, ressalvado que, se recebida essa verba, ela pertencerá exclusivamente à contratada. A cláusula também prevê que,
se os honorários sucumbenciais estiverem embutidos em conta de liquidação ou no total do crédito,
e se seu valor exceder os honorários contratuais, o excedente pertencerá exclusivamente à Galera Mari.
Caso contrário,
se o valor for insuficiente para quitação dos honorários, permanece devido pelo banco o valor complementar
. Também ressalva que
o banco não suportará honorários que tenham como fato gerador exclusivo sua condenação em juízo
.

A cláusula 6.22 –
Da Quitação de Honorários

-
prevê que,
ao término de cada ano civil, a Galera Mari deveria adotar as medidas necessárias, com urgência, para que todos os honorários devidos em razão do contrato fossem solicitados ao
B
anco, a fim de que este pudesse efetuar o pagamento e as partes ficassem mutuamente quitadas pela obrigação
.

Também estabelece que, até 31 de março de cada ano, a contratada deveria apresentar ao banco declaração de quitação de honorários relativa ao ano civil anterior, outorgando ao banco quitação plena, geral, irrevogável e irretratável, além de renunciar ao direito de qualquer discussão futura.

A Cláusula 16 refere-se à vigência do contrato.

De acordo com a 16.1, vigoraria por 05 (cinco) anos, e substituiria eventuais contratos anteriores, sendo que os casos já acompanhados pela contratada, ativos e não liquidados, passaram a ser regulados pelo contrato.

Conforme a Cláusula 16.2,
quaisquer pagamentos que fossem devidos pelo Banco em decorrência de atos praticados antes da vigência do contrato deveriam ser objeto de solicitação de pagamento pela contratada, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes fossem pagos, e assim as partes estariam mutuamente quitadas
. Em consonância com o acima disposto,
fixou-se o prazo de 90 (noventa) dias, para que a contratada apresentasse
uma declaração de quitação de honorários relativa a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao
Banco
a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando ao direito de qualquer reclamação futura
.

A Cláusula 17 cuida da rescisão do contrato, registro apenas as que são pertinentes para este caso:

Na
17.1 – Rescisão mediante denúncia
-
As partes convencionaram que o contrato poderia ser rescindido a qualquer tempo por qualquer delas. Para tanto, bastaria a apresentação de denúncia escrita, observando-se antecedência mínima de 30 dias contados do recebimento da comunicação pela outra parte. A cláusula não exige motivação específica para o exercício desse direito, tratando-se de hipótese de encerramento unilateral ordinário do vínculo contratual.

Na cláusula
17.6 –
Remuneração após a rescisão
-
As partes ajustaram expressamente
ocorrendo a rescisão, o Banco pagaria à contratada os valores relativos aos serviços das etapas já concluídas e que ainda estivessem pendentes de pagamento, com a ressalva expressa de que pereceria o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não haviam sido concluídos.

A cópia integral do processo
nº
0000531-15.2010.8.22.0013, revela
que a
Ação
de
Execução
foi
ajuizada
pelo Banco Bradesco S.A.
em 20
10
, com valor atribuído à causa de R$
58.085
,
50 (cinquenta e oito mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), e foi
inicialmente patrocinada
por outro escritório de advocacia.

A Galera Mari Advogados Associados passou a representar a instituição financeira em 20
12
, quando juntou procuração aos autos.

Após assumir o patrocínio da causa, praticou diligências destinadas à localização do
s
devedore
s

e de bens, a exemplo do pedido de

citação por edital
;
penhora pelo BACEN-JUD e
Renajud
;
suspensão do processo
;
remessa de ofício à DRF.

O último ato processual praticado pela Recorrida ocorreu em 23/12/2019
, consistente na
manifestação quanto à ocorrência de eventual
prescrição
. Após essa data, não foi protocolada qualquer nova petição pel
a

Embargada
, tampouco
há prova de movimentação
judicial relevante no processo
.

No

T
ermo de
Q
uitação firmado
pela Embargada em
31/05/2016,
ela concedeu
“a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de Dezembro de 2015, nos termos da Cláusula 16.2 do instrumento contratual firmado entre as partes.”

Ou seja,
a cláusula que dispunha que quaisquer pagamentos que fossem devidos pelo Banco em decorrência de atos praticados antes da vigência do contrato deveriam ser objetos de solicitação de pagamento pela contratada, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes fossem pagos, e assim as partes estariam mutuamente quitadas
.

Também consta dos autos as Cartas de Quitação datadas de
31/03/2017 e 23/04/2018, por meio d
a
s quais
a Apelada
conferiu ao Banco Bradesco S.A. a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação relativamente aos honorários advocatícios e demais despesas decorrentes da prestação de serviços jurídicos cujos fatos geradores ocorreram, respectivamente, até 31/12/2016 e 31/12/2017, renunciando expressamente ao direito de formular futuras reclamações ou cobranças referentes a tais períodos
,
“nos termos da Cláusula 6.22 do instrumento contratual firmado entre as partes”
e
“nos termos da Cláusula “Da Quitação de Honorários” do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
.
”

Is
t
o é, a cláusula que previa
que,
ao término de cada ano civil, a Galera Mari deveria adotar as medidas necessárias, com urgência, para que todos os honorários devidos em razão do contrato fossem solicitados ao banco, a fim de que este pudesse efetuar o pagamento e as partes ficassem
mutuamente quitadas pela obrigação
.

Também estabelec
ia
que, até 31 de março de cada ano, a contratada deveria apresentar ao banco declaração de quitação de honorários relativa ao ano civil anterior, outorgando ao banco quitação plena, geral, irrevogável e irretratável, além de renunciar ao direito de qualquer discussão futura.

Ainda foi juntada a
Carta
d
e Quitação de 10/03/2020,
na qual a Galera Mari Advogados Associados conferiu ao Banco Bradesco S.A. ampla, geral e irrevogável quitação relativamente aos honorários advocatícios e demais despesas decorrentes da prestação de serviços jurídicos com fato gerador
até 31/12/2019
,
“nos termos da Cláusula “Da Quitação de Honorários” do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos.”

No mesmo documento,
está consignado
que
a Apelada tinha pleno conhecimento de que para o
recebimento dos honorários previstos contratualmente
precisava direcionar

o
pedido ao Bradesco, acompanhado da comprovação dos atos praticados ou do registro das informações no sistema GCPJ. Consta, ainda, ressalva expressa quanto aos honorários cujo fato gerador fosse posterior a 31/12/2019 e que dependessem de ações ou informações do próprio
B
anco para apuração dos valores devidos e verificação do direito ao recebimento, exemplificando-se os honorários decorrentes de vendas de bens apreendidos ou reintegrados.

Dessa forma, considerando que o
valor arbitrado levou em consideração a atuação profissional desenvolvida no processo indicado até a ruptura do vínculo, inclusive o acompanhamento da
E
xecução, as diligências voltadas à localização de devedores e bens, as pesquisas patrimoniais, os pedidos formulados no curso da demanda e o estágio em que o feito se encontrava quando da rescisão
; bem como que está comprovado que esses serviços foram quitados pela instituição financeira, nos termos do contrato ajustado pelas partes, é
necessário reconhecer que
deve
m
ser atribuído
s
efeitos modificativos

ao Recurso
.

Com efeito,
“embora os embargos de declaração não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes quando, sanado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a modificação do julgado se impõe como consequência necessária.”

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.164.195/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 14/5/2026)
.

No caso, a reforma do Acórdão é consequência inevitável, pois o
direito de pleitear o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao serviço prestado
assiste
aos Advogados que t
ê
m o contrato de prestação de serviços com cláusula
ad
exitum
rescindido durante o curso da demanda
.

Tal direito socorre aos Advogados
porque, nestes casos, não se pode exigir do causídico que aguarde o final da
A
ção para receber. Todavia, na hipótese, não se está diante de contrato cuja remuneração dependia exclusivamente ou essencialmente do êxito final da demanda.

A leitura das cláusulas contratuais revela que o contrato firmado entre as partes estabeleceu disciplina própria, minuciosa e escalonada para a remuneração dos serviços prestados pela Galera Mari, prevendo valores específicos para atos, fases e eventos processuais determinados.

Em outros termos, a remuneração contratual não estava condicionada apenas
e essencialmente
ao
resultado final
da Ação, mas distribuída entre diferentes hipóteses remuneratórias, tais como volumetria, prática de atos específicos, penhora, busca e apreensão efetivada, recuperação final, irrecuperabilidade, audiências, recursos, acordos e honorários sucumbenciais.

Essa distinção é relevante porque afasta a premissa adotada
na sentença e no Acórdão
, segundo a qual a mera revogação do mandato, antes do encerramento do processo, autoriza automaticamente o arbitramento judicial de honorários proporcionais.

No caso, a cláusula 6 do contrato estabelecia que o Banco pagaria
exclusivamente
os valores previstos naquele item, conforme as modalidades e fases ali indicadas. A cláusula 6.5 condicionou a “Recuperação Final” à manutenção da Ação sob o patrocínio da contratada e a eventos objetivos, como acordo judicial homologado, recebimento em recuperação judicial, cessão de crédito, liberação para venda de bens apreendidos ou reintegrados, adjudicação, arrematação, entrega amigável ou dação de bens. Nada disso ocorreu no processo nº
0000531-15.2010.8.22.0013
durante a atuação da
Embargada
.

A cláusula 6.9, que trata especificamente das ações de Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse, também não socorre a pretensão inicial. A hipótese de remuneração por busca e apreensão ou reintegração de posse pressupunha a efetiva apreensão ou reintegração do bem móvel, o que não se verificou. A remuneração por penhora exigia penhora efetivada, também inexistente. A recuperação final dependia de recebimento, acordo, entrega amigável, liberação para venda, adjudicação ou arrematação, igualmente
inexistentes.

Também não está configurada a hipótese contratual de irrecuperabilidade. Além de exigir requisitos próprios, como o decurso dos prazos contratuais, ausência de recuperação do crédito e protocolo de pedido específico com os documentos comprobatórios definidos pelo Banco, a cláusula pressupunha a manutenção do processo sob o patrocínio da contratada. Na hipótese, não houve declaração de irrecuperabilidade, tampouco comprovação de que essa etapa tenha sido formalmente implementada nos termos do contrato.

Os atos praticados pela Embargada no processo patrocinado,
embora revelem acompanhamento processual, não correspondem aos fatos geradores de nova remuneração indicados no contrato para o tipo de demanda em exame. Não houve penhora
efetiva
, acordo, pagamento, recuperação de crédito, declaração de irrecuperabilidade ou qualquer outro evento contratualmente previsto como etapa remunerável pendente.

Além disso, o próprio contrato contemplou a hipótese de ingresso da Galera Mari em processos já em andamento. A cláusula 6.7 dispôs que, se a contratada aceitasse receber processos migrados de outros escritórios, tais processos não seriam computados para fins da Curva de Volumetria, ressalvadas hipóteses específicas que não abrangem a
Ação de Execução
aqui examinada. Assim, também por esse ângulo, não há como reconhecer remuneração pelo simples ingresso da Apelada em demanda anteriormente ajuizada e patrocinada por outro escritório
e antes de formalizado o contrato.

A pretensão encontra outro
obstáculo muito relevante
: os termos de quitação firmados pela própria Apelada.

O termo datado de 31/05/2016 conferiu ao Banco ampla, total, geral e irrevogável quitação quanto aos honorários e despesas com fato gerador até 31/12/2015. As cartas de quitação de 31/03/2017 e 23/04/2018 abrangeram, respectivamente, os fatos geradores ocorridos até 31/12/2016 e 31/12/2017. Já a carta de 10/03/2020 concedeu quitação ampla, geral e irrevogável quanto aos honorários advocatícios e demais despesas com fato gerador até 31/12/2019.

Nesse último documento, a Galera Mari ainda declarou ter pleno conhecimento de que o recebimento dos honorários previstos no contrato dependia de pedido dirigido ao Banco, acompanhado da comprovação dos atos praticados ou do registro das informações no sistema GCPJ. A ressalva ali constante limitou-se a honorários com fato gerador posterior a 31/12/2019 e
dependentes de atos ou informações do Banco para apuração, como honorários decorrentes de vendas de bens apreendidos ou reintegrados.

No processo
em que a Embargada busca o arbitramento
, o último ato praticado p
or el
a ocorreu em
23/12/2019
. Depois disso, não houve nova petição da Galera Mari,
tampouco movimentação processual relevante apta a caracterizar fato gerador de remuneração contratual
. Assim, os atos efetivamente praticados pela Apelada ocorreram antes de 31/12/2019 e foram abrangidos pela quitação firmada em 10/03/2020.

Não se trata, portanto, de negar que a Galera Mari tenha atuado no processo. Atuou. O ponto decisivo é outro: os atos comprovados não geram, segundo o contrato
firmado entre as partes
, nova verba honorária pendente; os eventos remuneratórios contratualmente previstos não se implementaram; e os honorários ou despesas relativ
a
s aos fatos geradores anteriores a 31/12/2019 foram expressamente quitados.

Nesse cenário, o arbitramento judicial acabaria por criar remuneração não prevista no contrato, apesar da existência de pacto escrito, detalhado e firmado entre partes capazes, além de contrariar os termos de quitação livremente assinados pela Apelada.

Portanto,
considerando que
“a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em contratos de prestação de serviços advocatícios
remunerados exclusivamente ou essencialmente pelo êxito
, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, para evitar que a revogação do mandato inviabilize a implementação da condição contratual.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 3.010.265/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/6/2026, DJEN de 8/6/2026
). (sem destaque no original)

Levando em consideração que
essa não é a hipótese dos autos,
pois

as partes firmaram contrato
com previsão expressa das etapas remuneráveis, regras específicas para processos migrados, disciplina própria para a rescisão e declarações anuais de quitação abrangendo o período em que os atos foram praticados
, os Embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos.

Tendo em vista que
a
Embargada
não demonstrou a existência de etapa remunerável concluída e não paga,
tampouco
a existência de crédito remanescente não abrangido pelos instrumentos de quitação
carreado para os autos, deve ser atribuído efeito modificativo ao Recurso.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, supro a omissão

quanto à análise individualizada
do contrato, recibos de quitação e da atuação
da Embargada no processo indicado na inicial, nos termos acima expostos.

Em consequência,
atribuo efeitos infringentes ao Recurso Integrativo, reformo parcialmente o Acórdão de Id. 367562885, dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. e julgo improcedente o pedido de arbitramento
.

Diante da reforma da sentença,
inverto o ônus
da
sucumbência
e fixo como base de cálculo dos honorários o valor atualizado da causa.

Em atenção à tese firmada no Tema 1.059 do STJ, não há falar em majoração dos honorários recursais, uma vez que o Recurso de Apelação do Banco Bradesco S.A. foi provido em razão dos efeitos modificativos atribuídos aos Embargos de Declaração.

Mantenho inalterados os demais capítulos do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026